Tribunal: TJDFT
Processo: 0706056-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Processo : 0706056-38.2020.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 18440528) proferida na ação ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A que acolheu a prejudicial de prescrição arguida pelo réu e extinguiu o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. II, do CPC. Fundamentou que “considerando que entre o saque do PASEP (2005) e o ajuizamento da ação (28/02/2020) houve o decurso do prazo de mais de 10 anos, o direito foi fulminado pela prescrição”. Recorre a AUTORA (id. 18440531). Alega que, ao comparecer ao estabelecimento do apelado para sacar suas cotas do PASEP, em 10/05/2005, deparou-se com a irrisória quantia de R$ 1.130,20. Disse que, somente em 26/07/2019, teve ciência dos extratos da conta, o que lhe permitiu constatar que fora vítima de fraude, visto que os valores depositados deixaram de ser corrigidos e remunerados. Salienta que a causa de pedir é o saque indevido e não os expurgos inflacionários ou a atualização monetária. Sustenta que o termo inicial da prescrição é a data de acesso ao extrato de movimentação, que no caso se deu no dia 26/07/2019, quando teve conhecimento da violação do direito. Defende, por fim, nulidade por julgamento citra petita e decisão surpresa. Requer a reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões suscitando ilegitimidade passiva, necessidade de chamamento da União, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, bem como prescrição quinquenal. No mais, pelo não provimento do recurso (id. 18440541). Suspensão pelo IRDR 16. Suspensão levantada após disponibilização do acórdão para o REsp 1.951.931/DF (Tema Repetitivo 1.150). É o relatório. Decido com fulcro no art. 932 do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação da autora. Sem razão o apelado nas questões aventadas em contrarrazões. Aplico teses do Tema Repetitivo 1.150 do STJ: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Logo, não há falar em incluir a União na lide. No particular, incide o enunciado da Súmula 42 do STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. O apelado não aponta objetivamente o liame obrigacional para o chamamento da União e remessa dos autos à Justiça Federal, persistindo a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, senão vejamos o seguinte precedente julgado no STJ: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (CC 161.590/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019) Ademais, não há falar em ilegitimidade passiva, consoante assentado no Tema Repetitivo 1.150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. À luz da teoria da asserção e dos fatos narrados na petição inicial, sequer era manifesta a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para a causa. Ao revés, a instituição bancária exerce a administração do programa no que se refere à manutenção dos valores na conta vinculada ao PASEP, sendo notória a pertinência do Banco do Brasil para a causa, uma vez que alegada a existência de desfalques indevidos. Prosseguindo no exame do recurso, rejeito a preliminar de nulidade por descumprimento do art. 10 do CPC. Ao decidir sobre a prejudicial de mérito arguida em contestação, a qual a apelante se manifestou em réplica, o juízo não precisava ouvir previamente a parte para dar sua decisão. Desnecessária a reclamada intimação da parte, porquanto, segundo já decidido no STJ, “O ‘fundamento’ ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure.” (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). Enfim, não custa frisar que, de acordo com o atual Código de Processo Civil, “A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé” (art. 489, § 3o). Logo, não houve a violação de lei apontada. Noutro giro, escorreita a sentença ao reconhecer a prescrição da pretensão. A controvérsia não diz respeito à diferença de correção monetária aplicada sobre o saldo em conta individual do PASEP. Por isso, não é aplicável o prazo prescricional de 5 (cinco) anos conforme o julgamento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.205.277 (Tema 545 dos recursos repetitivos). Também não tem aplicação ao caso o Decreto 20.910/32, pois a pretensão dirige-se contra a sociedade de economia mista, logo, de natureza jurídica privada. Portanto, não se amoldando a hipótese do art. 206 do Código Civil, forçoso observar o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, tal como dita a tese firmada no mencionado precedente qualificado. Como o termo inicial para a contagem do prazo reside no dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, houve prescrição decenal para o ressarcimento dos danos, visto o saque no dia 10/05/2005 (id. 18440476) e a ação proposta no dia 28/02/2020. A prescrição visa punir a inércia da parte que teve o direito lesado. E, se o efetivo conhecimento da violação ao direito exsurgiu apenas com a disponibilização da verba custodiada, consoante a determinação legal, a aplicação do princípio da actio nata é medida que se impõe. De fato, a aposentadoria, a reforma ou a transferência para a reserva remunerada legitima a disponibilização da importância creditada nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP, nos termos do art. 4o da Lei Complementar n. 26/1975, que dispõe sobre o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), mesmo consideradas suas posteriores alterações. Por conseguinte, o termo a quo do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca em 10/05/2005 do direito violado, quando o servidor passou para a inatividade e recebeu o pagamento relativo aos valores reservados em conta, fato que restou comprovado no extrato acostado à inicial. Enfim, como a sentença declarou acertadamente a prescrição, na forma do art. 487, inc. II, do CPC, descabido cogitar em julgamento citra petita, como defendido no recurso. Ante o exposto, a r. sentença deve ser mantida. Nego provimento à apelação. Majoro os honorários em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade da obrigação, em face da gratuidade de justiça deferida na origem. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator